Tribunal: TJMT
Processo: 1006135-92.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006135-92.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSEMEIRE PEREIRA AJALA - CPF: 940.218.211-04 (APELADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERVIÇO DE TELEFONIA - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.

1. Em respeito aos Princípios da Fungibilidade e da Instrumentalidade das Formas, bem como ao artigo 283 do Código de Processo Civil, apesar de a parte denominar erroneamente seu recurso, se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, o conhecimento da irresignação é medida que se impõe.

2. Se o consumidor nega a o débito que originou a anotação indevida em cadastros de inadimplentes, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

3. As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS).

4. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito combinada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecedente n. 1006135-92.2018.8.11.0003, movida em seu desfavor por
ROSEMEIRE PEREIRA AJALA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a tutela provisória deferida e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação; à restituição da importância de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso; bem como às custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em síntese, a apelante defende que agiu em exercício regular de seu direito diante de dívida inequivocamente inadimplida, requerendo seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença a fim de ver afastada a condenação por danos morais fixada.

A apelada, por sua vez, requer sejam apreciadas as Contrarrazões do Recurso de Apelação, reiterando nunca ter contratado os serviços que originaram a dívida a ela imputada, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação bem como seja majorado os honorários advocatícios arbitrados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito combinada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecedente n. 1006135-92.2018.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a tutela provisória deferida e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação; à restituição da importância de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso; bem como às custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Alega a apelada, que, ao tentar adquirir um imóvel, teve o conhecimento de que a empresa de telefonia apelante tinha negativado seu nome. Menciona que desconhece a dívida, haja vista não ter vínculo com a empresa ré, requerendo seja declarada sua inexigibilidade.

Irresignada, a empresa de telefonia apelante menciona que a apelada habilitou a linha de n. (66) 3022-1255 (conta 899999857625), em 26 de fevereiro de 2013, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro em seu sistema interno e, em decorrência do inadimplemento de faturas, a apelada possuía débitos que perfaziam o montante de R$ 1.280,60 (mil duzentos e oitenta reais e sessenta centavos) e que ensejaram a negativação de seu nome.

Analisando os autos, verifica-se que não obstante as manifestações da apelante, deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a licitude da inscrição do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que agiu no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a empresa de telefonia junta apenas “
prints
” supostamente retirados de seu sistema operacional, que não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
-
PROVA UNILATERAL
- RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 54/362/STJ - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

Ademais, acerca da indenização a títulos de danos morais pela indevida inserção do nome da consumidora em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, assiste razão à apelante.

Importa observar que além da anotação que se discute nos autos, a apelada possui outra restrição em seu nome, incluída em data anterior à em comento (id. 52978527 - Pág. 1).

Nesse contexto, urge trazer à baila a Súmula n. 385 do e. Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Dessa forma, considerando o teor da Súmula citada, bem como a preexistência de legítima inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, que permite a conclusão de que a parte apelada já teria a imagem abalada perante credores, resta inviabilizada a indenização por danos morais por ela pleiteada.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE –
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito
(Súmula 385 do STJ). (N.U 1002202-14.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Portanto, a conduta da apelante, de incluir o nome da apelada no cadastro de inadimplentes, por mais que seja indevida, não gera dano passível de ressarcimento extrapatrimonial, uma vez que existem dívidas

legítimas pré-existentes.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, afastando somente a condenação de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021